Tribunal: STF
Processo: ARE 1370104
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ACEPÇÃO DE CLÁUSULA INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. DOAÇÃO COM ENCARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Incabível é a interpretação judicial de cláusula contratual inexistente.



    2. A doação com encargo deve ser interpretada de maneira restritiva, por se tratar de negócio jurídico benéfico ao donatário.



    3. A sucumbência recíproca deve prevalecer quando há vencedor e vencido na mesma demanda, assim como ocorreu na hipótese 'sub examine'. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 230, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Por tal razão e a fim de evitar tautologia, integro a este voto excerto da sentença recursada (movimentação nº 78), consoante autoriza remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores e, ainda, o parágrafo único, artigo 210, do Regimento Interno deste sodalício. Vejamos:



    “(...)Nos termos da legislação vigente, afigura-se comportável a invalidação da doação quando restarem configuradas nulidades comuns aos contratos em geral, como ausência de capacidade; vícios que lhes são peculiares, como, por exemplo, a doação universal compreensiva de todos os bens do doador; ou, ainda, vícios de consentimento. 



    Denomina-se vício de consentimento todos aqueles vícios que acabam por provocar uma manifestação de vontade não correspondente com o íntimo e verdadeiro querer do agente. São eles o dolo, o erro, a coação, o estado de perigo e lesão. Assim, criam uma divergência entre a vontade manifestada e a real intenção de quem a exteriorizou. 



    Já a revogação pode ser realizada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo, conforme prescreve o artigo 555, do Código Civil. 



    Feitas tais considerações, entendo que não cabe, na hipótese dos autos, a revogação da doação ocorrida pela autora ao seu filho, pois não ficou comprovado nos autos, nenhum dos requisitos ensejadores da revogação da doação, tampouco seria o caso de “anulação” da doação por vício de consentimento, o que também não ficou demonstrado. 



    Ao contrário, a própria testemunha arrolada nos autos afirma que as partes estavam cientes das cláusulas e por livre e espontânea vontade assinaram o contrato, que, a propósito, possui cláusula que dispõe sobre a livre vontade das partes (fl. 49), observe: 



    “O presente termo está sendo celebrado de comum acordo em caráter irretratável e irrevogável, devendo ser respeitado e cumprido em todos seus termos e condições, pelos contratantes, seus Herdeiros e Sucessores”. (...)



    Vale ressaltar que não ficou comprovado em momento algum o descumprimento do contrato, eis que, frise-se, não há como este juízo interpretar cláusulas contratuais que não foram confeccionadas expressamente, pois sequer a prova testemunhal produzida comprovou a existência de cláusula dispondo acerca da continuidade do pagamento da cota parte da autora, em caso de encerramento da empresa.



     Por fim, convém destacar, somente a título de esclarecimento, que a requerente, em momento algum, comprovou que, de fato, a fazenda adquirida pelo sr. Lupércio Rocha Reis foi substituída por outra propriedade rural pela primeira requerida, no intuito de distanciá-la do rol de patrimônio da empresa Cerealista Tropicana, ônus este que lhe cabia (art. 373, I, CPC). 



    Desta forma, a improcedência da demanda é medida que se impõe. (...)"



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente